Tribunal: TJMT
Processo: 1029018-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029018-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GELSON FERREIRA MENDES - CPF: 758.582.901-91 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1029018-31.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

GELSON FERREIRA MENDES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

13/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2016 A 2019
– SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR – DIREITO AO RECEBIMENTO DO AUXÍLIO – ART. 129 § ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO
IMPROVIDO.

Com a edição da LC 555/2014, a forma de pagamento de valores a título de auxílio fardamento sofreu significante mudança, pois passou a não mais distinguir entre praças e oficiais, bem como, retirou o caráter até então indenizatório de tal verba, de onde, ainda vigente o art. 128 que determina que o Estado entregará o fardamento, e agora, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 129 e § único, inexiste ali na legislação alguma forma a autorizar algum tipo de pagamento em pecúnia.

Porém, ao julgar a ADIN 1000613-59.2019.8.11.0000, restou assim descrita ao final, o comando em relação aos seus efeitos:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena ex nunc a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e § único da LC 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser mantida.

Dispõe o art. 129 da Lei Complementar Estadual n.o 555/2014 que:

Art. 129 O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.

Dessa forma, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar ao autor o valor correspondente a 30% do subsídio referente aos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019 (até o trânsito em julgado da ADIN1000613-59.20219.8.11.0000).

Os valores serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA–E a contar do pedido administrativo quando este tiver sido juntado aos autos e, na ausência dele, da data da propositura da ação, bem como juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960 de 29.6.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), desde a citação. Via de consequência, encerro a fase de conhecimento.”

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 84/2017, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes, de onde em sede de sessão, como registrado na ata, oportunizada a manifestação do membro do ministério público, manifestou a ausência de interesse.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – MOLDES DO ART. 46 DA LEI 9099/1995

Quando a sentença é mantida integralmente, pode o julgamento se dar na forma de Súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o Estado é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastiao Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022